Tribunal: STF
Processo: Ext 1951
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo do Chile em desfavor de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO, cidadão chileno, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e do Chile.



    Colhe-se do pedido formulado que o extraditando foi “condenado pela justiça chilena pelo crime de estelionato” (fls. 03).



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em juízo prévio de admissibilidade, informa (fls. 04):



    II - o fato que motivou o pedido é considerado crime no Brasil ou no Estado requerente;



    III - o Brasil não é competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando;



    IV - a lei brasileira impõe ao crime pena de prisão superior a 2 (dois) anos;



    V - o extraditando não está respondendo a processo ou já foi condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundou o pedido;



    VI - a punibilidade não encontra-se extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente;



    VII - o fato não constitui crime político ou de opinião;



    VIII - o extraditando não tem de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção; e



    IX - o extraditando não é beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. ou de asilo territorial.



    2.5. Foi verificado, também, não haver registro de que o estrangeiro tenha formulado pedido de Refúgio ao Governo brasileiro, de modo que não há afronta aos arts. 33 e 34 da Lei nº 9.474/1997 (...). 



    Informou, ainda, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Ofício nº 2465/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ (Petição STF nº 110.210/2025) “que, em 05/08/2025, o Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça deste Ministério informou que existe processo de naturalização em andamento em face do nacional chileno HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO (Processo Naturalização nº 235881.0540640/2024)”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão cautelar de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO (eDoc. 8):



    “DIREITO INTERNACIONAL. CHILE. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR EXECUTORIEDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARECER PELA PRISÃO DO EXTRADITANDO”.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta Corte, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. Aliás, é assente na jurisprudência desta SUPREMA CORTE que a prisão cautelar com vistas à extradição “constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal” (Ext 1254 QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 20.9.2011). 



    No caso, encontram-se atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação do extraditando, a teor do art. 84, §1º e §2º, da Lei 13.445/2017. Além da documentação comprobatória da existência da ordem de prisão proferida pelo Estado estrangeiro (eDoc. 4, fls. 178), há exposição detalhada das circunstâncias dos sete crimes de estelionato cometidos: Além da documentação comprobatória da existência da ordem de prisão proferida pelo Estado estrangeiro (eDoc. 4, fls. 178), há exposição detalhada das circunstâncias dos sete crimes de estelionato cometidos: “O acusado HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO, atuando conjuntamente com os acusados HARRY CARTER ARREDONDO, JUAN PABLO VALENZUELA NOGALES e CRISTIAN CARVAJAL SEGOVIA, sob a fachada da reuniao de investidores denominada cafe de empreendedores, localizada na General Holley No. 114, Providencia, ofereceu as vitimas indicadas a seguir, a realizagao de negocios e investimentos que supostamente renderiam 1, 2% ao mes, no campo da construgao e operagao de resorts e hotels, especificamente atraves da compra de apartamentos em urn condomlnio-hotel, que seria administrado por uma empresa dedicada exclusivamente a esse fim, e do qual os investidores receberiam urn pagamento proporcional ao aluguel de sua unidade, que no ano excederia a soma dos dividendos de urn emprestimo. Uma das figuras de investimento com as quais ele enganou as vitimas foi o contrato de venda e transferencia de agoes com urn acordo de recompra, com urn aluguel mensal e a cada certo numero de meses. Nessa figura, o acusado se apresentou e atuou por meio da empresa “RETAIL CHILE SOCIEDAD AN6NIMA”, que se declarou, no referido contrato, como “gestora” de diversos projetos imobiliarios, entre os quais se destacam os seguintes: A.- Hotel Olmue club I e II, Restaurante e eventos localizado na Avenida Granizo N“ 7301, municipio de Olmue, supostamente em pleno funcionamento com capacidade total nos finals de semana, finals de semana prolongados, verao, celebragao de casamentos e eventos em geral. B.- Hotel Los Andes Club I etapas I e II, localizado na Avenida Tocornal N° 1320, municipio de San Esteban, Los Andes, com 54 apartamentos supostamente concluidos e entregues, descrito como urn hotel “em pleno funcionamento”, voltado principalmente para o turismo corporativo e mineragao. C.- Hotel San Esteban de Los Andes, localizado na Avenida Tocornal N° 1480, municipio de San Esteban, Los Andes, com urn projeto preliminar que teria sido apresentado a Prefeitura de San Esteban. D.- Hotel Mantagua Club, fases I e II, localizado em Altos de Mantagua, municipio de Quintero. O projeto estaria localizado em seus proprios 4 hectares de terra, adquiridos anteriormente e com urn projeto preliminar apresentado a Prefeitura de Quintero. E.- Restaurante Facundo e salao de eventos em Olmue, em uma propriedade supostamente adquirida em 2013, com 4.600 metros quadrados, localizada imediatamente ao lado do Olmue Club I e II, onde o restaurante seria construido com urn salao de eventos para prestar servigos aos passageiros do hotel e ao publico em geral, com ambas as instalagoes supostamente em pleno funcionamento. F.- Olmue Club Nueva Etapa III, em projeto localizado em urn terreno de 4800 metros quadrados, adquirido anteriormente, imediatamente ao lado do restaurante e salao de eventos Facundo do Hotel Olmue Club I e II, foi oferecido e indicado diversas etapas para o hotel com inumeros apartamentos de solida construgao e caracteristicas de primeira qualidade. G.- Florianopolis Club, Apart Hotel, operagao hoteleira, localizado na Rua Cesar Nascimento, Jurere Internacional, Florianopolis, Santa Catarina, Brasil. Esses contratos declaravam que a oferta de agoes havia ocorrido de forma privada, ou seja, por meio de contato pessoal entre pessoas conhecidas. Na realidade, esses contratos pareciam ser transferencias de agoes, referindo-se, em termos futures, ao “registro” das agoes objeto do contrato, o que nunca se concretizou. Esses contratos tambem continham clausulas de renda assegurada e recompra de agoes pela Retail Chile S.A., onde, por urn lado, era assegurado ao investidor o pagamento de uma quantia mensal equivalente a 1,25% ou mais do capital investido atraves da compra de agoes e, por outro lado, o vendedor era obrigado a recomprar as agoes pelo mesmo valor declarado na venda das agoes, dentro de urn determinado periodo. O esquema do acusado se prolongou no tempo, comunicando falsos retornos, pagando os valores comprometidos e oferecendo o reinvestimento do capital e do lucre gerado, assinando novos contratos com o investidor que reconheciam tanto o capital inicial quanto 0 lucre gerado. A empresa, por sua vez, assinava novos contratos com o investidor que reconheciam tanto o capital inicial, correspondente a compra original de agoes, quanto a suposta rentabilidade gerada. Em suma, o dinheiro de cada investidor nunca foi realmente convertido em agoes, portanto, nunca houve qualquer vontade de reconhecer essa qualidade ou de fazer o investimento como tal, e seu unico objetivo era captar novos fundos para gerar urn esquema no qual os fundos que cada investidor contribula eram usados para pagar os supostos retornos dos novos investidores que continuavam a entrar. Um segundo tipo de fraude consistia em um investimento por meio da compra de apartamentos. Nessa modalidade, o investidor comprava um apartamento da Retail Chile S.A., ou de alguma outra empresa por meio da qual o acusado operava, com financiamento bancario ou com recursos proprios, com o objetivo preciso de adquirir o apartamento e pagar os dividendos com os alugueis que o apartamento supostamente produziria, seja por meio do aluguel efetivo ou com a rentabilidade assegurada pelo acusado. Nessa modalidade, o acusado recebia o valor integral do emprestimo hipotecario, enquanto a rentabilidade assegurada e a administragao do condominio-hotel ficavam comprometidas. Apos entregarem seu dinheiro aos acusados, as vitimas descobriram que os apartamentos nao estavam concluidos, que era impossivel morar neles e, menos ainda, que era impossivel fazer a entrega do imovel. Elas perceberam que haviam sido enganadas e foram prejudicadas financeiramente” (eDoc. 4, fls. 194/196).



    Diante do exposto, considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente, DECRETO a prisão cautelar deHERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO, determinando a expedição de mandado de prisão, cujo cumprimento deverá ser comunicado imediatamente a esta SUPREMA CORTE, ao Ministério da Justiça, à Interpol e à representação diplomática do Estado interessado (arts. 84 da Lei 13.445/17 e 208 do RISTF).



    Decorridos 90 (noventa) dias sem a referida comunicação por parte da autoridade policial, requisitem-se informações, por ofício, acerca do cumprimento da ordem, com prazo de resposta de 10 (dez) dias, findos os quais voltem conclusos os autos.



    Esta decisão deverá ser publicada somente após a efetivação da prisão do requerido.



    Comunique-se. 



    Cumpra-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente